Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016035-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Prazo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (AGRAVANTE), MARTA SILVA SOFFA BONILHA - CPF: 333.108.239-20 (AGRAVANTE), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (AGRAVADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA – AFASTAMENTO DA REVELIA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS II E XIII – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

A decisão que reconhece a tempestividade da peça de defesa apresentada e, consequentemente, afasta a revelia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, mormente pelo fato inocorrer o acolhimento parcial do mérito e nem de outros casos expressamente referidos em lei, não havendo contrariedade e/ou violação do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Adilson Pereira de Azevedo e Marta Silva Soffa Bonilha
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração que interpuseram, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformados, os agravantes
sustentam que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo. Diante disso, reforçam o cabimento do recurso de agravo de instrumento que aviaram
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adilson Pereira de Azevedo e Marta Silva Soffa Bonilha ajuizaram ação reivindicatória contra
Valdecir Gazziero e Valdir Ricken
, tendo a
MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Marcelândia, na decisão integrativa,
reconhecido a tempestividade das contestações apresentadas pelos réus.

Inconformados com a r. decisão, os agravantes interpuseram recurso aduzindo que
não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o prazo em dobro é inaplicável na espécie, tendo em vista que o processo tramita por meio do PJe. Defenderam que o comparecimento espontâneo supre a citação, motivo pelo qual eventual nulidade restou sanada. Alegaram que o prazo para a apresentação da contestação se encerrou em 06.06.2023, contudo, o protocolo da defesa foi realizado somente no dia 07.06.2023, restando evidente a intempestividade. Pugnaram pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a intempestividade da contestação apresentada e, consequentemente, decretada a revelia.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
codex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, sustentam que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo. Diante disso, reforçam o cabimento do recurso de agravo de instrumento que aviaram, pugnando pela reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

De início,
mister
se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que reconheceu a tempestividade da peça de defesa apresentada, afastando a revelia
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8o DO CPC/15 – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC.

Recurso desprovido.”
(RAIN n. 1005299-89.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que os agravantes poderão debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023